Tribunal: TJMT
Processo: 1032953-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032953-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JOSE MARIA DIAS DA SILVA - CPF: 004.044.321-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 459.629.791-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, pleiteando a revogação da custódia cautelar sob o argumento de ausência de dolo, fundamentação inidônea e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, diante do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e compatível com o art. 312 do CPP, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pelo descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

4.

O histórico criminal do paciente, com condenações pretéritas por ameaça e perturbação da tranquilidade, reforça o periculum libertatis e justifica a necessidade da custódia para a preservação da ordem pública e da integridade da ofendida.

5.

A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo probatório, sendo demonstrado que o acusado, ciente das restrições impostas, compareceu ao imóvel e manteve contato com a vítima, proferindo novas ameaças.

6.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos Enunciados nº 6 e nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada e insuficiente, ante a ineficácia das restrições anteriormente fixadas.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui motivação idônea para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, especialmente para resguardar a integridade da vítima em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrado o descumprimento de medidas protetivas de urgência e o risco concreto de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

3.

A fundamentação baseada na proteção da integridade física e psíquica da vítima constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 789658/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STF, HC 194216/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24.02.2021, DJe 15.03.2021; TJMT, HC nº 1025240-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Maria Dias da Silva
, preso preventivamente por suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua irmã, com fundamento no art. 147 do Código Penal, no bojo do processo n.º 1000801-09.2025.8.11.0011, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

O impetrante alega, em síntese, que a conduta do paciente
não se

revestiu de dolo
, tendo ele apenas comparecido ao imóvel objeto de litígio possessório, com a finalidade de averiguar supostas obras irregulares, sem intenção de se aproximar da vítima, a qual, segundo narra, o surpreendeu no local. Alega, ainda, que o próprio paciente procurou espontaneamente a autoridade policial e lavrou boletim de ocorrência, o que reforçaria a ausência de propósito deliberado em descumprir as medidas impostas.

Sustenta, ademais, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
– como residência fixa e vínculo familiar estável – e que sua liberdade não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo suficiente, em sua ótica, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, postula, assim, a concessão liminar da ordem, para revogação da prisão preventiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 317093370).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 319047858).

O parecer Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo conhecimento sua
denegação
, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (id.

320769874):

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – LIMINAR INDEFERIDA – AGRESSOR IRMÃO DA OFENDIDA, QUE SE VALE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO PARA INTIMIDAR E EXPRESSAR INCONFORMISMO COM QUESTÕES POSSESSÓRIAS – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA HISTÓRIO CRIMINAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL DA VÍTIMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE – ALTO ÍNDICE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CRIME DE FEMINICÍDIO, O QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A liminar de
Habeas Corpus
é medida de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que não haja previsão de recurso específico e houver iminência de constrangimento ilegal, com desfecho cerceador da liberdade do paciente.

Na hipótese vertente, a impetração visa à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Geovani Mendonça de Freitas, sob o argumento de que a decisão judicial careceria de fundamentação idônea, inexistindo contemporaneidade dos fatos e, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, não havendo prova de dolo na conduta que lhe foi imputada.

Contudo, após acurada análise dos autos, não vislumbro a existência de ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem.

A prisão preventiva foi decretada por meio da decisão de ID nº 208084802, em que o magistrado de primeiro grau apresentou fundamentação concreta e compatível com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destaco, por oportuno, o seguinte trecho:

“(...) Embora a Defesa sustente a ausência de dolo do requerido em descumprir as medidas protetivas, verifico que o pleito não merece acolhimento. (...) Há indícios de que o acusado, ao se dirigir ao local, atualmente sob a posse da vítima, e ali manter contato com ela, teria descumprido as medidas protetivas, inclusive mediante proferimento de ameaças. (...) O histórico criminal do custodiado reforça o risco de reiteração delitiva, uma vez que há condenação nos autos nº 1000718-21.2021.8.11.0047, pela prática dos delitos de ameaça e perturbação da tranquilidade, cuja pena foi integralmente cumprida em 15/08/2025.”

Os autos demonstram que o paciente,
mesmo devidamente intimado das medidas protetivas deferidas
em 15 de abril de 2025 — que lhe impunham proibição de aproximação e contato com a
vítima
— compareceu ao imóvel em litígio no dia 22 de agosto do mesmo ano, ocasião em que teria proferido novas ameaças contra a ofendida, o que configura claro descumprimento judicial.

A alegação defensiva de ausência de dolo e de que teria sido surpreendido pela presença da
vítima
no local mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório. Ao revés, os elementos constantes dos autos, especialmente os relatos da vítima e a reiteração de condutas hostis por parte do paciente, evidenciam sua deliberada inobservância às determinações judiciais.

O próprio juízo de origem pontuou que:

"o suspeito, mesmo sendo intimado, insistiu em manter contato e aproximação da vítima, proferindo, ainda, ameaças em seu desfavor, demonstrando claro desdém às determinações emanadas pelo Poder Judiciário"
.

Importante destacar que a
vítima
se encontra na posse legítima do imóvel por força de tutela antecipada concedida nos autos da ação de reintegração de posse (PJe nº 1000914-94.2024.8.11.0011), decisão essa que também foi descumprida pelo paciente ao tentar obstaculizar as benfeitorias no local e impor sua presença coercitiva.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, configura motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva. Cito, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.”

(STJ - AgRg no HC 789658/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023)

Do mesmo modo decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória.”

(STF - HC 194216/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24/02/2021, DJe 15/03/2021)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a jurisprudência também tem se firmado no sentido da legalidade da prisão preventiva quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e o descumprimento de medidas judiciais, como bem pontuado na ementa do
HC nº 1025240-54.2024.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 05/11/2024.

Ressalte-se, ademais, conforme corretamente observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que
“o paciente já teria se valido de ameaças contra a ofendida e da destruição de objetos do imóvel, bem como de tentativas reiteradas de frustrar os atos processuais, circunstâncias que, aliadas ao seu histórico criminal, reforçam o risco de reiteração delitiva, uma vez que há condenação nos autos nº 1000718-21.2021.8.11.0047, pela prática dos delitos de ameaça e perturbação da tranquilidade, cuja pena foi integralmente cumprida em 15 de agosto de 2025.”

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que dispõe ser cabível a prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A tentativa de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) revela-se igualmente incabível, diante do flagrante ineficácia das medidas já anteriormente impostas. Assim dispõe o Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

E conforme o Enunciado nº 43, também deste Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Portanto, à míngua de fatos novos que indiquem a superação do contexto que ensejou a prisão cautelar, permanece hígido o decreto prisional impugnado, não havendo, por ora, qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de Geovani Mendonca de Freitas, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025